Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-81.2021.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000365-81.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[STEFFANY DA SILVA GOMES - CPF: 041.051.241-96 (RECORRIDO), BEATRIZ DOS SANTOS RABELO - CPF: 050.993.631-80 (ADVOGADO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO), LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 03.071.588/0001-62 (RECORRENTE), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000365-81.2021.8.11.0046 - Juizado Especial Cível de Comodoro – MT.

RECORRENTE: LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME.

RECORRIDOS: STEFFANY DA SILVA GOMES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE TERRESTRE – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE – CONFIRMADA –

DANO MORAL – CARACTERIZADO – DANO MATERIAL AFASTADO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – PENALIDADE DE MULTA APLICADA EM EMBARGOS – AFASTADA – AUSÊNCIA DE CARATER PROCRASTINATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a empresa de transporte terrestre pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência do extravio de bagagem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, e no importe de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais),
a título de danos materiais, em virtude de extravio definitivo de bagagem, em viagem terrestre.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de comprovação dos danos materiais.

2. Pleiteia o afastamento da penalidade de multa de 2% na decisão dos embargos de declaração, ante ao caráter procrastinatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de provas dos alegados danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece ser acolhida, diante da ausência de
prova
das alegadas joias de família que continha dentro de sua mala, ônus do qual não se desincumbiu a teor do prescrito
no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil, notadamente,
no caso dos autos, em que a recorrida se limitar a afirmar a existência das joias e o suposto valor, sem apresentação de prova mínima indiciaria.

Com efeito, trazendo aos autos apenas descriminação dos objetos, do nome de lojas e do valor da compra, repito, motivo pelo qual, penso que os prejuízos materiais, supostamente sofridos pelo recorrido não foram comprovados nos autos.

2.
Pleiteia o afastamento da penalidade de multa de 2% na decisão dos embargos de declaração, ante ao caráter procrastinatório.

Com relação a tal tese recursal, tenho que merece ser acolhida para o fim de afastar o pagamento da multa, eis que, no caso em testilha, não se visualiza caráter procrastinatório.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,

para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), e ainda, afastar a penalidade de multa aplicada na decisão de embargos declaratórios,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022